Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. PROVA CLARA E INEQUÍVOCA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A Lei n. 12.318/2010 elenca exemplos de alienação parental para servir como norte pelo juiz e trata com rigor o comportamento do parente alienador, elencando medidas severas.
2. Dada a gravidade das medidas, é crucial que a alienação parental seja comprovada de forma clara e inequívoca, não apenas para garantir que a justiça seja feita, mas também para proteger o bem-estar da criança ou adolescente envolvido. A aplicação indevida de medidas severas com base em alegações não comprovadas de alienação parental pode ter efeitos prejudiciais e duradouros na vida da criança ou adolescente.
3. No caso, os elementos probatórios não fornecem segurança para dizer que o quadro seja de alienação parental.
4. Apelo conhecido e não provido.